Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao 1o grau de jurisdição, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.
3. As partes celebraram “acordo extrajudicial”, pondo fim ao contrato de locação comercial com a quitação dos débitos, sem que houvesse qualquer ressalva para que a nova locação fosse celebrada com pessoa específica, indicada pelos apelantes, tampouco a pretensão destes de arrendar seus bens ao novo locatário.
4. “Tendo os autores livremente emitido declaração de vontade, dando quitação plena e irrestrita em relação ao contrato de locação e seus consectários, devolvendo, no mesmo ato, o imóvel ao locador, não podem, sem que se comprove a existência de vícios de vontade ou abuso de direito, agir contra ato próprio, pleiteando direitos outros dos quais livremente dispuseram”.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.